Tribunal: TJSP
Processo: 2117116-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na determinação de realização de exame criminológico para o fim de análise do pleito de concessão de livramento condicional. Pleito objetivando a cassação do decisum, com a determinação de que o Juízo "a quo" aprecie imediatamente o pedido da benesse almejada. Possibilidade. Reeducando que já resgatou, em 04.12.2019, o

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na determinação de realização de exame criminológico para o fim de análise do pleito de concessão de livramento condicional. Pleito objetivando a cassação do decisum, com a determinação de que o Juízo "a quo" aprecie imediatamente o pedido da benesse almejada. Possibilidade. Reeducando que já resgatou, em 04.12.2019, o lapso temporal necessário à concessão do livramento condicional, observando-se, ademais, que apresenta bom comportamento carcerário, consoante atestado pela diretoria da unidade prisional. Não se pode ignorar, por derradeiro, a singularidade da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus e, destarte, esses elementos, em seu conjunto, revelam a desnecessidade da realização do exame criminológico. Deste modo, deve o Juízo de origem apreciar o pleito do mencionado benefício tão somente com base nos elementos constantes nos autos, devendo o paciente ser mantido em recolhimento domiciliar, que lhe foi deferido em sede liminar, até que a autoridade impetrada analise o pedido de seu benefício. Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2117116-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente FLAVIO
CAMILO DE CARVALHO e Impetrante ALEX GALANTI NILSEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
a ordem do presente habeas corpus, para determinar ao Juízo de origem que
aprecie o pleito de livramento condicional, deduzido pela defesa, tão somente com
base nos elementos constantes nos autos, devendo o paciente ser mantido em
recolhimento domiciliar, que lhe foi deferido em sede liminar, até que a autoridade
impetrada analise o pedido de seu benefício. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117116-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2117116-95.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Impetrante: Alex Galanti Nilsen
Paciente: Flavio Camilo de Carvalho
VOTO No 23.208
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento
ilegal, consistente na determinação de realização de exame
criminológico para o fim de análise do pleito de concessão de
livramento condicional. Pleito objetivando a cassação do
decisum, com a determinação de que o Juízo “a quo” aprecie
imediatamente o pedido da benesse almejada. Possibilidade.
Reeducando que já resgatou, em 04.12.2019, o lapso temporal
necessário à concessão do livramento condicional, observando-
se, ademais, que apresenta bom comportamento carcerário,
consoante atestado pela diretoria da unidade prisional. Não se
pode ignorar, por derradeiro, a singularidade da situação de
pandemia causada pelo novo coronavírus e, destarte, esses
elementos, em seu conjunto, revelam a desnecessidade da
realização do exame criminológico. Deste modo, deve o Juízo
de origem apreciar o pleito do mencionado benefício tão
somente com base nos elementos constantes nos autos,
devendo o paciente ser mantido em recolhimento domiciliar,
que lhe foi deferido em sede liminar, até que a autoridade
impetrada analise o pedido de seu benefício. Ordem concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de FLÁVIO FIRMINO DE CARVALHO,
contra ato do MM. Juiz de Direito. Dr. Fernando Baldi Marchetti, do
DEECRIM de Araçatuba, consistente na determinação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117116-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
realização de exame criminológico para o fim de análise do pleito
de concessão de livramento condicional.
Sustenta o impetrante, em síntese, já ter o
paciente cumprido o requisito objetivo para a obtenção do
livramento condicional e apresentar bom comportamento carcerário,
além de ter realizado atividade laborativa desde seu ingresso no
regime intermediário.
Aduz, ainda, que, em razão da situação
excepcional de proliferação do novo coronavírus, os trabalhos dos
peritos estão suspensos por tempo indeterminado e a manutenção
do encarceramento do paciente, na unidade prisional onde se
encontra recolhido, implica risco de contaminação, sendo este mais
um motivo para a concessão da benesse almejada.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, com a posterior confirmação, para que seja cassada a
determinação de realização de exame criminológico, com a
determinação de que o juízo de origem analise o pleito de
concessão de livramento condicional tão somente com base nos
elementos presentes nos autos.
A liminar foi deferida (fls. 64/66).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 70/83) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela concessão da ordem, tão somente no
concernente ao afastamento do exame criminológico (fls. 94/100).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117116-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Devidamente
processado
o
presente
remédio constitucional, a ordem deve ser concedida.
Extrai-se dos autos que o paciente foi
condenado pela prática dos crimes de falsidade ideológica, roubo
majorado e receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso
restrito (fls. 77/81).
Consoante
os
cálculos
realizados
em
13/11/2019 (fl. 81), a soma de suas penas atingiu o montante de 13
anos, 7 meses e 29 dias, em regime inicial fechado, com término
previsto para 03/10/2026. Preencherá o requisito objetivo para a
progressão ao regime semiaberto em 17/09/2020 e resgatou o
lapso
temporal
necessário
ao
livramento
condicional
em
04/12/2019.
O seu bom comportamento carcerário foi
atestado pelo diretor do estabelecimento prisional (fl. 39), tendo a
defesa pleiteado, na origem, a concessão do livramento condicional
ao paciente.
O magistrado a quo, porém, entendeu ser
necessária a realização de exame criminológico para avaliação do
requisito de ordem subjetiva para a obtenção da benesse pleiteada.
Em sede do presente writ, o pedido liminar
foi deferido, para conceder ao paciente a imediata progressão ao
regime aberto, a ser cumprido em prisão albergue domiciliar.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
considerando que o paciente já preencheu o requisito objetivo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117116-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
a obtenção do livramento condicional, e apresenta bom
comportamento carcerário, revela-se não recomendável, no
presente momento, a realização do exame criminológico, mormente
em vista da atual situação de pandemia, que afeta a elaboração
dos laudos periciais.
Desse modo, deve ser afastada a realização
da referida perícia, para que o Juízo de origem aprecie o pleito de
livramento condicional, deduzido pela defesa, na origem, tão
somente com base nos elementos constantes nos autos, devendo o
paciente ser mantido em recolhimento domiciliar, que lhe foi
deferido em sede liminar, até que a autoridade impetrada analise o
pedido de seu benefício.
Ante do exposto, pelo meu voto, concedo a
ordem do presente habeas corpus, para determinar ao Juízo de
origem que aprecie o pleito de livramento condicional, deduzido
pela defesa, tão somente com base nos elementos constantes nos
autos, devendo o paciente ser mantido em recolhimento domiciliar,
que lhe foi deferido em sede liminar, até que a autoridade impetrada
analise o pedido de seu benefício.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator